Tribunal: TJSP
Processo: 1020175-82.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Plano de saúde individual – Reajuste por faixa etária – Sentença de improcedência – Apelação dos autores – Arguição de ilegalidade do reajuste de 60,26% na mensalidade da faixa etária dos autores (59 anos) – Desacolhimento – Contrato adaptado à Lei no 9.656/98 – Aplicação de tese fixada no Recurso Especial Repetitivo – Para que o reajuste seja

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Plano de saúde individual – Reajuste por faixa etária – Sentença de improcedência – Apelação dos autores – Arguição de ilegalidade do reajuste de 60,26% na mensalidade da faixa etária dos autores (59 anos) – Desacolhimento – Contrato adaptado à Lei no 9.656/98 – Aplicação de tese fixada no Recurso Especial Repetitivo – Para que o reajuste seja válido é preciso que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pela ANS e que os índices não sejam aleatórios ou desarrazoados – Aplicação do Tema 952 – Variação acumulada não corresponde a simples soma aritmética dos percentuais das dez faixas etárias previstas na tabela – Verificado que o valor da última faixa etária não superou seis vezes o valor da primeira faixa e não houve variação acumulada entre a sétima e décima faixas superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas – Inocorrência de reajuste abusivo – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.